Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL PARCIALMENTE AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).

2. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.

3. Segundo se observa dos documentos que constam nos autos, a servidora apresentou à Administração, os pedidos administrativos 02/2007 e 77/2010 referentes aos exercícios findos de 2005 e 2009, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.

4. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.

5. Contudo, dessa conclusão se excepciona o pedido relativo ao exercício findo de 2020.

6. É o caso, portanto, de reconhecer a prejudicial de mérito para os pedidos apresentados de 2005 a 2009, afastando a prescrição quanto ao pedido 01/2021 relacionado ao exercício de 2020.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para pronunciar a prescrição das verbas nos termos do item 6.

8. Sem custas, ante a isenção legal e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.